Tribunal: TJES
Processo: 5005913-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Dano; Leve
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-55.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAIR ANTONIO PARANHOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LAUDO MÉDICO E DEMAIS PROVAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES QUE NÃO INFIRMA A CONDENAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de ADAIR ANTONIO PARANHOS, por meio da qual se lhe imputa a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, sob a narrativa de que o acusado, no dia 10/11/2023, teria desferido soco no rosto da vítima Vanusa Dias de Souza, causando-lhe lesões.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o acusado pelo crime tipificado no art. 129 do CP, fixando a pena em 6 meses de detenção e a substituindo por pena restritiva de direitos.

Irresignado, o réu interpôs recurso, pugnando por sua absolvição, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP, alegando: (i) ausência de testemunhas oculares do fato; (ii) depoimentos policiais fundados apenas na narrativa da vítima; (iii) fragilidade do laudo médico e; (iv) aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Consoante a jurisprudência do Excelso Pretório, n
o processo penal acusatório (art. 3º-A do CPP), constitui ônus da prova do Ministério Público a demonstração inequívoca dos elementos do fato típico (art. 129, I, da CF c/c art. 156,
caput
, do CPP),
ex vi
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 2ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 - 2ª Câmara Criminal APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. IMPUTAÇÃO INICIAL: ART. 157, §2º, II, C/C § 2º-A, I, CP. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA O ART. 180, CP. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO ROUBO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO ART. 180, CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 –
Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, devendo o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo possível ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos
. Caso em que uma vítima não foi capaz de reconhecer o acusado como um dos autores do roubo e a outra vítima, que teria sido abordada por ele, nem mesmo foi arrolada na denúncia. 2 - Com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. Na espécie, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0021729-12.2018.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023)

Fincada essa premissa, tem-se que, a despeito de não se ter produzido toda a prova disponível, uma vez que as testemunhas oculares não foram ouvidas, elementos suficientes que comprovam, para além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria do crime.

Inicialmente, destaque-se que, por se tratar de crime que deixou vestígios, a vítima fora submetida a exame médico, sendo comprovada a existência da lesão informada. Por oportuno, destaque-se que não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar (AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Ato contínuo, necessário salientar que a palavra da vítima, em crimes de lesão corporal, merece especial relevo e consideração quando em harmonia com o contexto probatório,
ex vi
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)

O relato da vítima é corroborado pelos demais elementos contidos nos autos, notadamente o termo de declaração da vítima, o termo circunstanciado, o boletim de ocorrência e as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, como bem assentado na r. Sentença.

Para além disso, registro que o depoimento do apelante em seu interrogatório dá conta de que ele estava presente no momento dos fatos, bem como que, na ocasião, ocorreu um desentendimento que acarretou em confusão e desencadeou a lesão à vítima.

Sua narrativa, contudo, é controversa e inconsistente, porquanto o réu se coloca como vítima quando, em verdade, a única lesada na ocasião dos fatos fora a Sra. VANUSA DIAS DE SOUZA.

Ao que tudo indica, o réu, ora Apelante, pretendia construir uma narrativa de legítima defesa ao aduzir que, no momento dos fatos, a vítima e outras pessoas pretendiam “atacá-lo”, mas que ele teria “tirado o corpo fora e entrado em casa”, ocasião em que a vítima teria caído e se machucado.

Em suas palavras, “quem bateu nela foi a calçada”.

Ao mesmo tempo, contudo, o réu alega que após a vítima se machucar, ele teria tentado a ajudar, o que, além de contradizer à fala anterior de que ele havia saído da confusão e entrado na casa, é afastado por seu relato de que a vítima teria posteriormente rasgado sua blusa e que outras pessoas teriam vindo para cima dele com uma barra de ferro.

Ato contínuo, o réu também admitiu que questionou a vítima e demais pessoas sobre o porquê eles estavam tirando fotos suas, o que, segundo a narrativa inicial, teria sido o motivo que desencadeou a confusão e ensejou a conduta lesiva do réu.

De toda forma, a versão dos fatos do apelante não encontra amparo no arcabouço probatório, tampouco é capaz de afastar sua responsabilidade, já que, sob o pretexto de proteção, resta claro que ele acabou por ferir uma pessoa e incidir no fato típico ora discutido.

Ademais, caberia ao Recorrente a comprovação da excludente de ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu, atraindo o entendimento sedimentado na jurisprudência do eg. TJES, no seguinte sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. REAÇÃO DO AGENTE QUE NÃO REFLETE LEGÍTIMA DEFESA. PENA BASE. PROPORCIONAL. ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. PRIVILÉGIO. VIOLENTA EMOÇÃO. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesão corporal grave, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos em perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais. 2.
Cabe à defesa provar sua tese de excludente de ilicitude. Distribuição do ônus da prova. Legítima defesa não comprovada
. 3. Sanção básica proporcional e compensação devida na segunda fase da dosimetria. 4. Privilégio reconhecido em face da violenta emoção do agente após injusta provocação das vítimas (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0002918-53.2015.8.08.0001, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 20/Mar/2023)

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada no tocante à aferição da responsabilidade criminal do réu, ante a prova da materialidade delitiva e da autoria.

A condenação não se baseou em presunções, mas na valoração adequada de depoimentos colhidos sob o contraditório e provas periciais.

Em relação à dosimetria, a pena foi corretamente fixada, tendo sido substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP, não havendo razão para reforma.

Do exposto,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença vergastada.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)